Tribunal: TCU
Processo: 009.410/2023-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato inicial de pensão militar concedido pelo Comando do Exército em favor da Sra. Teresa Cristina Abrahao de Velloso Vianna.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de pensão militar instituída pelo Comando do Exército. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. considerar ilegal a concessão de pensão militar em favor da Sra. Teresa Cristina Abrahão de Velloso Vianna, negando registro ao correspondente ato; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pela interessada, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar ao Comando do Exército que, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da ciência desta deliberação: 9.3.1. abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes do ato ora impugnado, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU; 9.3.2. dê ciência do inteiro teor desta Deliberação à beneficiária do ato, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência; 9.3.3. emita novo ato de concessão de pensão militar, livre da irregularidade indicada neste processo ("proventos calculados com base em três postos acima ao exercido pelo militar na ativa"), e promova o seu cadastramento no sistema e-Pessoal, submetendo-o a este Tribunal, nos termos da IN/TCU 78/2018; 9.3.4. verifique a observância do teto remuneratório previsto no art. 37, inciso XI, da Constituição Federal, sobre o somatório de valores percebidos pela Sra. Teresa Cristina Abrahão de Velloso Vianna a título de pensão militar (instituída após o advento da Emenda Constitucional 19/1998), remuneração e/ou proventos decorrentes do exercício de cargos públicos; e 9.3.5. em caso de extrapolação do aludido teto remuneratório, informe à interessada sobre o direito de optar pelo rendimento sobre o qual deseja fazer incidir a glosa, que pode ser realizada no benefício previdenciário.